Tribunal: TJBA
Processo: 8139389-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139389-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAILSON ALVES GOMES

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS DE NATUREZA ADESIVA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA ACIONANTE. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ACIONADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXAS DE JUROS INFERIOR A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0503887-78.2017.8.05.0274
, em que figura como Apelante
s e Apelados
ADAILSON ALVES GOMES
e
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
NÃO CONHECER
do recurso da parte Autora e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela ré,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.